Tribunal: TJES
Processo: 5002078-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002078-69.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

MISAEL CANTARELA SOUSA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RECORRIDO:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e MISAEL CANTARELA SOUSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESISTÊNCIA DE CURSO. CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE COMUNICAR A DESISTÊNCIA À EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARCELAMENTO DE MENSALIDADES SEM ASSINATURA VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DO REFERIDO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação do procedimento especial cível ajuizada por MISAEL CANTARELA SOUSA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que, realizou a matrícula no curso de direito no ano de 2021, e efetuou o pagamento da mensalidade Janeiro de 2022, e em seguida protocolou a transferência externa, no dia 25/01/2022, para outra faculdade, a Unesc, e que teria sido informado da desnecessidade de solicitar cancelamento/trancamento do curso em virtude de ser automático o cancelamento quando quando é feito a transferência. E em virtude disso, teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, por não ter realizado o pagamento das mensalidades de fevereiro e março de 2022, no valor de R$1.750,69.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes em parte
os pedidos iniciais e
declaro
a inexistência dos débitos em nome do autor MISAEL CANTARELA SOUSA, referentes às mensalidades do Curso Direito – Bacharelado, Registro do Aluno: 3943409, Contrato PMT FIM DE CURSO ENTRADA 59 (4 MENSALIDADES), emitidas após janeiro de 2022.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3614183, as partes interpuseram Recurso Inominado, o requerido requer a reforma da sentença alegando que o autor deixou de comunicar o cancelamento do serviço, o que ensejou as cobranças das mensalidades, alega também a inexistência de dano moral.

Por sua vez, o requerente argumenta que faz jus a indenização por danos morais em razão de ter sido tratado com desrespeito por preposta da requerida bem como de ter precisado se deslocar de sua cidade até a sede da empresa para tentar resolver o problema.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao requerente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo pela manutenção da sentença.

Pois bem, em análise aos autos verifico que a Instituição Financeira não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório e comprovar a legalidade do contrato “PMT FIM DE CURSO ENTRADA 59 (4 MENSALIDADES)”, visto que não resta comprovado que o requerente assinou o contrato de ID nº 3614161 (p. 1), posto que este carece dos requisitos mínimos de validade.

Ademais, nota-se que consta como data do aceite 29/03/2021, no entanto, o documento é datado de 11/04/2022, que por coincidência, foi o dia do protocolo da contestação, motivo pelo qual entendo que não houve a referida contratação.

Quanto ao recurso do requerente, como bem salientado pela sentença de piso, a negligência do autor em não solicitar o cancelamento da sua matrícula foi decisiva para o imbróglio gerado, do mesmo modo, se extrai das provas dos autos que não houve negativação do nome deste, e o alegado mal tratamento recebido pela preposta do requerido não restou demonstrado, no mesmo sentido, não há falar na aplicabilidade da teoria do desvio produtivo, ao passo que o requerente, POR ESCOLHA,
firmou contrato com empresa que funciona em cidade diversa da sua, assim, não vislumbro perda do tempo útil em o contratante ter que comparecer a empresa que firmou contrato para solicitar o cancelamento da matrícula, ou resolver algum atrito que foi por ele criado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade
do autor
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)